Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-81.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO O Dr. Lindolfo Oliveira (OAB-DF 8612) apresentou as petições de IDs 15839559 e 15241161, aduzindo, em síntese, que não tinha conhecimento do óbito do credor MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA, quando levantou o alvará do referido credor e que agiu de boa-fé. Requereu, ao final, o reconhecimento da validade dos atos praticados na qualidade de representante legal do credor falecido, com fundamento no artigo 689 do Código Civil. O artigo 689 do Código Civil estabelece que são válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa. Esse artigo prestigia, em relação à manifestação de vontade, a teoria da confiança, que valoriza a confiança do mandatário e de terceiro com quem este contrate em nome do mandante. No presente caso, o advogado levantou o alvará em nome do credor. Não houve uma contratação ou ajuste com terceiros. Ademais, o artigo 110 do Código de Processo Civil estabelece que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. O artigo 796 do mesmo diploma legal prevê que o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Diante do exposto, nota-se que, mesmo agindo de boa-fé, a devolução do valor recebido é imprescindível, haja vista a necessidade de partilha do crédito no juízo competente. No caso, não se trata de exame da ocorrência de boa-fé, mas da necessidade de manter o valor depositado judicialmente para oportuna partilha entre os sucessores do credor falecido. Percebe-se, pois, que não é sanção, cuida-se de regular procedimento para destinação da quantia inscrita no presente precatório. Além disso, destaco, por oportuno, que os conflitos em torno do pagamento de honorários contratuais, sejam eles decorrentes de eventual revogação de mandato, extinção de contrato ou de outras questões, transbordam os estreitos limites da competência da COORPRE, bem como devem ser resolvidos em demanda própria, conforme sedimentado na jurisprudência. Na espécie, é recomendado que o advogado Dr. Lindolfo Oliveira e os sucessores do credor falecido ajustem a melhor forma de pagamento dos honorários advocatícios, evitando, assim, judicialização em torno do caso. O valor devido ao credor falecido deve ser depositado judicialmente e, oportunamente, a quantia será direcionada aos sucessores (de acordo com a partilha judicial ou extrajudicial) e ao pagamento dos honorários se assim for determinado judicialmente ou ajustado consensualmente entre os interessados. Assim, indefiro o pedido formulado e mantenho a devolução de valores determinada na decisão ID 14743135. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o Dr. LINDOLFO DE OLIVEIRA (OAB/DF 8.612) cumpra a referida decisão depositando o valor não na conta de precatórios, mas em conta judicial no BRB, à disposição da COORPRE e vinculada ao presente precatório. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios